Tribunal: STF
Processo: ARE 1422379
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERNA. COMPLEXO PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO: CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.247, 6.999 E 7.098. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.